Tribunal: STF
Processo: RE 1267210
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. LEI 7.787/1989. DECRETO 90.187/1985. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR ENQUANTO NÃO EFICAZ A ATUAL LEGISLAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    "TRIBUTÁRIO: AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FOLHA DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 63/89. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONVERSÃO NA LEI Nº 7787/89. EXIGÊNCIA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 1989. IMPOSSIBILIDADE.
    I - A medida provisória possui força de lei, produzindo os mesmos efeitos jurídicos da lei em sentido formal.
    II - A medida provisória é meio hábil para instituir ou majorar tributo, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.
    III - O prazo nonagesimal do art. 195 § 62 da Constituição Federal no caso conta-se da publicação da Lei 7787/89 e não da Medida Provisória 63/89, vez que o artigo 32, I, da referida lei não é fruto da conversão do art. 52, I da Medida Provisória, conforme decidiu o STF (RE 169740-7/PR, DJ 17/11/95, Rel. Min. Moreira Alves).
    IV - A contribuição social sobre a folha de salários não é exigível na competência de setembro/89 e sim a partir da competência de outubro/89.
    V - Tendo recolhido indevidamente tributo a maior referente ao mês de competência setembro/89, possível a compensação com contribuição da mesma espécie e mesmo fato gerador, obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar da homologação.
    VI - A norma constante do artigo 32 da Lei Complementar n2 118/2005 deve ser tratada como lei nova, afastandose, portanto, sua natureza interpretativa.
    VII - A correção monetária deve atender ao comando do artigo 89, § 62 da Lei 8.212/91 e artigo 247, ââ 12 e 22 do Decreto 3048/99, que determina a observância dos mesmos critérios utilizados na cobrança da contribuição, incidindo desde o momento em que se torna exigível a dívida, observando-se a taxa SELIC a partir de 12 de janeiro de 1996, consoante o disposto no artigo 39 da Lei 9.250/95, afastada a cumulação dequalquer outro índice de correção monetária ou juros, tendo em vista a composição da SELIC por taxas de ambas as naturezas.
    VIII - A matéria relativa aos honorários advocatícios rege-se pelo disposto no artigo 20, § 42, do CPC, devendo ser fixada a cargo do INSS em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    IX - Apelação da autora improvida. Recurso adesivo do INSS e remessa oficial parcialmente providos.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, inciso I, e 195, inciso I, da Constituição Federal.
    Para tanto, alega ser inconstitucional a cobrança da contribuição social no período compreendido entre 3 de julho e 3 de outubro, em virtude da Lei 7.787/1989 ter revogado, pelo seu artigo 22, a legislação anterior.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei 7.787/1989 e Medida Provisória 63/1989), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, trago o seguinte julgado do mesmo tema proferido por esta Suprema Corte, in verbis:
    “5. De mais a mais, o deslinde da controvérsia, no tocante à “revogação das disposições em contrário” de que trata o art. 22 da Lei 7.787/1989, passa, necessariamente, pela análise de matéria infraconstitucional. Tanto é verdade que a própria recorrente lastreia a sua pretensão no Código Tributário Nacional e na Lei de Introdução ao Código Civil. Logo, ofensa à Constituição Republicana, se existente, ocorreria de modo indireto ou reflexo, o que não autoriza a abertura da via extraordinária.”(RE 509.832, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 21/11/2011)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente